Tribunal: TJDFT
Processo: 0035310-38.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PROCLAMADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE AB INITIO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DOS ELEMENTOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.055.941/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL, EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE PERSECUÇÃO PENAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A NULIDADE ANTERIORMENTE DECLARADA E ANALISAR A MATÉRIA CONSTANTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, o Tribunal de origem deve reexaminar o processo em que existe recurso especial ou extraordinário sobrestado, caso o entendimento impugnado esteja em descompasso com a orientação firmada pelo tribunal superior no julgamento do recurso que justificou o sobrestamento.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 1.055.941/SP, proferido na sistemática da repercussão geral, fixou as teses de que “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.
3. O fornecimento de informações das instituições financeiras ao Fisco não acarreta qualquer violação a sigilo bancário, pois os dados são, na verdade, transferidos entre polos (instituição financeira e Estado) que possuem o dever de guardar o sigilo bancário (vide RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
4. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, o Fisco pode, independentemente de autorização judicial, compartilhar com o Ministério Público, desde que resguardado o sigilo, para fins de persecução penal, os documentos que, obtidos de instituições financeiras, informem a suposta ocorrência de crime.
5. Na espécie, não há nulidade a ser proclamada em decorrência da quebra de sigilo fiscal.
6. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas, sendo que, in casu, tendo sido a acusada condenada pela prática de 11 (onze) crimes, não se verifica ausência de fundamentação na majoração da pena de um deles, para fins de unificação da pena, na fração de 2/3 (dois terços).
7. É de ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, por se tratar de fundamentação inidônea, uma vez que leva em consideração a mesma circunstância que supedaneou a aplicação da continuidade delitiva (quantidade de crimes ao longo do tempo).
8. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.
9. Recurso reexaminado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, e do artigo 1.041, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, com alteração do acórdão, de modo a conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para, mantida a condenação da ré como incursa nas penas do crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 (sonegação fiscal), por onze vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), reduzir a sua pena-base ao mínimo legal, após afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade, bem como reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe a pena, ao final, de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA.